Tribunal: TJBA
Processo: 0555782-92.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555782-92.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CLEIDES MENEZES DA CRUZ e outros (10)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

APELADO: MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE e outros (2)

Advogado(s)
:
GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, KELLY DE ARRUDA CABRAL FRAGA, CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL
. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 996 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou provimento a recurso especial, aplicando o Tema 996 da sistemática de recursos repetitivos do STJ.

O recurso especial foi interposto em ação indenizatória relativa a atraso na entrega de imóvel adquirido em compromisso de compra e venda, discutindo-se lucros cessantes, danos morais e cláusula penal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida aplicou corretamente o Tema 996/STJ ao reconhecer a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, com condenação ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O STJ, no julgamento do REsp 1.729.593/SP (Tema 996), fixou entendimento de que, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta, o atraso injustificado na entrega enseja indenização por lucros cessantes, calculados com base no valor locatício do imóvel por mês de atraso, até a entrega das chaves.

A jurisprudência do STJ consolidou que as teses do Tema 996 são aplicáveis também a contratos não vinculados ao Programa “Minha Casa, Minha Vida”.

O acórdão recorrido aplicou corretamente a orientação vinculante, reconhecendo: (i) a responsabilidade objetiva da construtora; (ii) a obrigação de indenizar por lucros cessantes; (iii) a configuração de danos morais pelo atraso prolongado; e (iv) a inaplicabilidade de fixação equitativa dos honorários, conforme Tema 1076/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O atraso na entrega de imóvel adquirido em compromisso de compra e venda caracteriza inadimplemento contratual e enseja a responsabilidade objetiva da construtora. 2. O comprador tem direito à indenização por lucros cessantes, calculados com base no valor locatício do imóvel atualizado por mês de atraso, até a entrega das chaves. 3. O atraso prolongado e injustificado pode configurar também dano moral indenizável. 4. A fixação de honorários deve observar os percentuais do CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º, afastada a fixação por equidade (Tema 1076/STJ).”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 389, 402, 927 e 944; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 3º, 1.030, I, “a”, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 25.05.2021 (Tema 996); STJ, AgInt no REsp 2003066/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 31.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1975781/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgInt no REsp 2000677/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 18.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1895378/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Especial n
º

0555782-92.2015.8.05.0001, em que figuram como agravantes Madrid Empreendimentos Imobiliários Ltda – SPE e outra e, como agravada Cleides Menezes da Cruz
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema